Tribunal: TJMT
Processo: 1000814-31.2022.8.11.0005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON SUBTIL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 486.868.751-49 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000814-31.2022.8.11.0005

Data do Julgamento:

24/02/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino

Recorrente:

NELSON SUBTIL DE OLIVEIRA JUNIOR

Recorrida:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE HORÁRIO REALIZADA COM A ANTECEDÊNCIA NECESSÁRIA. ART. 12 DA RESOLUÇÃO 400 DA ANAC.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
em decorrência de suposta falha na prestação de serviço da companhia aérea, que cancelou unilateralmente o voo do Recorrente.

2.
Em síntese, o Recorrente alega que adquiriu junto à empresa Recorrida passagens aéreas de ida e volta, cujo destino seria Brasília/DF, com o embarque da viagem de ida no dia 29/04/2022, às 12:15 horas, e retorno no dia 04/05/2022 às 09:40 horas.

3.
Aduz, contudo, que ao chegar no aeroporto para realização do
check-in
do voo de ida, foi informado sobre o cancelamento do referido voo, razão pela qual pugna pela restituição do valor despendido na compra das passagens aéreas (R$ 442,44), além de danos morais.

4.
Contestado o feito, a empresa Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório, demonstrando que o voo nº 4660, originalmente contratado pelo Recorrente, agendado para o dia 29/04/2022 às 05:45 horas, foi de fato cancelado (Id nº 152676716), mas que, a despeito disso, o Recorrente consentiu com a sua realocação no voo nº 5041, com embarque previsto para o dia 29/04/2022 às 12:15 horas, tendo ainda havido a devida comunicação da alteração de horário, de acordo com o que prevê o art. 12 da Resolução nº 400 da ANAC (Id nº 152676731 – Pág. 08).

5.
Com efeito, deve ser mantida incólume a sentença, eis que não configurada a falha na prestação dos serviços por parte da Recorrida, não havendo que se falar em indenização por danos materiais e morais.

6.
O Recorrente pleiteia indenização por suposto cancelamento do voo nº 5041, remarcado para o dia 29/04/2022, às 12:15 horas. No entanto, inexistem nos autos provas, ainda que de cunho indiciário, de que tal voo tenha sofrido alteração.

7.
Ademais, embora o Recorrente alegue que a alteração do voo originário (nº 4660) tenha lhe acarretado prejuízos, inexiste comprovação nos autos de que manifestou discordância previamente à companhia aérea Recorrida, que lhe comunicou sobre a alteração do voo no dia 06/03/2022, isto é, com antecedência de 54 dias.

8.
Outrossim, no tocante ao dano material que alega ter sofrido, o Recorrente deixou de apresentar prova de que, de fato, tenha suportado prejuízos em decorrência da alteração do voo nº 504 ou que tenha adquirido novos bilhetes, eis que o comprovante de Id 152676714 se refere às passagens por ele originalmente adquiridas no dia 01/03/2022, mas que foram substituídas pelas do voo no qual foi realocado (nº 5041), e as quais efetivamente utilizou.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

10.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2023